Tribunal: TJMT
Processo: 1027038-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027038-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (EMBARGADO), ZF IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.282.944/0001-10 (EMBARGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (EMBARGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO

ACOLHIMENTO – TESE SUSTENTADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL -

EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Havendo reconhecimento de erro material, apenas neste ponto em específico dá-se provimento a fim de fazer a sua correção.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027038-84-2023

EMBARGANTES:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS

AGRAVADA: LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ZF IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos

por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S/A
, em face do acórdão que não reconheceu ocorrência de prescrição suscitada pelas Embargantes, bem como fundamentou que as demais questões aventadas pelas Recorrentes com relação a alegação de ausência de pagamento de comissão de corretagem, perda de objeto da demanda

demandam dilação probatória para serem devidamente esclarecidos.

Nas razões recursais as Embargantes alegam existência de erro material na decisão embargada ao constar que o ajuizamento da ação pelas Embargadas teria ocorrido no dia 08/05/2021, quando o correto é 05/08/2021.

Afirmam que efetivou-se a prescrição, tendo em vista que o prazo iniciou a partir da assinatura do instrumento de opção de compra realizado em 05/08/2016, findando-se em 05/08/2021, (data do ajuizamento da ação), argumentando que o caso versa sobre alegação de ausência de pagamento e, portanto, enriquecimento indevido de modo que o prazo prescricional na realidade é de 3 (três) anos, conforme artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CC.

Asseveram que diante dos argumentos das Agravantes a suposta promessa de compra e venda ocorreu antes da formalização do contrato de compra e venda.

Alegam que, ademais,
considerando a suposta promessa de pagamento antes de 05/08/2016 e o prazo de 5 anos, este findaria no dia do ajuizamento da ação, restando efetivada a

prescrição da pretensão, vez que de acordo com as alegações das Embargadas, a suposta promessa de corretagem teria ocorrido anteriormente a formalização do contrato.

Verberam que falta interesse processual às Embargadas, tendo em vista que já ocorreu o pagamento da comissão de corretagem de forma que estas não podem requerer tal pagamento e, ademais, não realizaram prova mínima da suposta contratação. Pugnam pelo provimento do recurso para corrigir o erro material apontado, bem como sanar omissão que alegam existente para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição e perda de objeto da demanda.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Determino à Secretaria que proceda a vinculação desses embargos ao embargos n.
1026960-90-2023 para julgamento conjunto.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração propostos por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S/A,
em que afirmam existência de erro material
e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Embargantes.

Afirmam que o erro material consiste na data do ajuizamento da ação pelas Embargadas que constou como sendo 08/05/2021, quando o correto é 05/08/2021.

No mais, sustentam que a prescrição já se efetivou no presente caso, uma vez que o prazo é de 03 (três) anos, conforme artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CC.

Registram, também, ter ocorrido perda do objeto da ação, bem como falta de interesse processual das recorridas, já que afirma ter realizado o pagamento da comissão de corretagem às mesmas que estas não possuem qualquer direito quanto a esta questão.

Com relação a data do ajuizamento da ação assiste razão às Embargantes ao apontarem o erro material, uma vez que ocorreu em 05/08/2021.

No mais, a questão referente a prescrição no caso encontra-se devidamente analisada e decidida, sendo

certo que as demais questões subjacentes por serem de ordem material, conforme bem ficou constando na decisão embargada, devem ser objeto de dilação probatória junto ao Juízo de origem.

Neste contexto, faço a transcrição da decisão embargada.

“Com elação a alegação de prescrição verifica-se que foi afastada pelo Juízo de origem.

Com efeito, pelo que ressai dos autos a parte Recorrida questiona no caso contrato verbal que teria sido firmado entre as partes que seria posterior ao contrato escrito acerca da corretagem.

No caso o contrato escrito foi firmado em 05/08/2016, de modo que o contrato verbal seria posterior a esta data e sendo a ação ajuizada em 08/05/2021, não haveria falar em prescrição com relação ao alegado contrato verbal, já que o prazo para cobrar comissão de corretagem é quinquenal, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - EFETIVA APROXIMAÇÃO E ALINHAMENTO DE VONTADES - POSTERIOR CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO DIRETAMENTE PELOS NEGOCIANTES - DIREITO À REMUNERAÇÃO - VALOR - OMISSÃO CONTRATUAL - CRITÉRIOS MERCADOLÓGICOS VIGENTES - É quinquenal o prazo prescricional que fulmina a pretensão de cobrança de comissão de corretagem, nos moldes do art. 206, § 5o, II, do CC - A jurisprudência tem entendido que o corretor exaure suas funções quando logra a real aproximação entre as partes, ou seja, obtém a dupla anuência dos envolvidos, após real atividade de alinhamento - Se o dono do negócio dispensar o corretor e o pacto se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida - art. 727 do CC - Ausente prévia disposição acerca do valor da comissão de corretagem devida, "será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais" (art. 724 do CC), mostrando-se adequada a utilização do padrão remuneratório descrito pelo CRECI/MG.

(TJ-MG - AC: 10000191039379001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020).

No mais, tenho que as demais questões suscitadas quanto a perda de objeto bem como ausência de pagamento de comissão de corretagem
na forma pactuada como sustenta a recorrida, certamente demanda a realização de provas acerca da questão, tanto assim que o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento visando a apuração clara acerca dos fatos sustentados.

Constata-se que as recorridas argumentam que não teria ocorrido pagamento na forma ajustada, ou seja, teriam recebido apenas uma fração do valor ajustado com relação a corretagem de modo que referido questionamento a meu ver, demanda igualmente dilação probatória em momento oportuno.

Diante do quatro retratado nos autos, nesta análise perfunctória e não exauriente pelo menos a princípio não se verifica a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de prejuízos às Agravantes.

Com efeito, a demonstração da probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da tutela pretendida.

No caso em análise constata-se a necessidade de que ocorra a instrução probatória para que os fatos sustentados possam ser devidamente esclarecidos mesmo porque os autos encontra-se na fase inicial e não realizada a produção de provas pelas partes para dirimir as incertezas sobre os argumentos sustentados, não havendo, portanto, como acolher a pretensão recursal, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito sustentado no presente recurso.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA EM GRAU RECURSAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

(N.U 1022399-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – ALUGUEL PROVISÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, DO CPC – VALOR SUPERIOR AO PRATICADO NO MERCADO – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

É certo que em sede de tutela provisória, o laudo de avaliação produzido unilateralmente mostrou-se insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, sendo que a fixação do aluguel provisório, nos termos da Lei n.o 8.245, de 1991, depende da apresentação de elementos suficientes que possam auxiliar na formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no presente caso, mormente pela necessidade de dilação probatória.

(N.U 1014252-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Ademais registro que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão os fatos com a devida clareza.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
já que
ausentes tais requisitos para o deferimento da medida pretendida”.

Diante desse quadro, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para fazer correção com relação a data do ajuizamento da ação para constar 05/08/2021, mantendo, no mais, a decisão embargada uma vez que as Agravantes reprisaram a mesma tese já anteriormente analisada, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento embasada nos elementos probatórios carreados aos Autos, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração
apenas
para corrigir erro material
com relação a data do ajuizamento da ação pelas Embargadas,
fazendo constar o dia 05/08/2021
e mantenho no mais o acórdão recorrido.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024